Tribunal: TJBA
Processo: 8036732-23.2023.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 8036732-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: GEOVANIA SILVA SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. REQUERIDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET. ALMEJADA A PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO DA LIBERDADE OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SERÁ NOVAMENTE REALIZADA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PELO MAGISTRADO SINGULAR. MEDIDA CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Medida Cautelar Inominada nº 8036732-23.2023.8.05.0000, originária da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Requerida, GEOVANIA SILVA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Medida Cautelar Inominada, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, .